Tribunal: TJMT
Processo: 1078657-16.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078657-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDACIR TEODORO PINHEIRO - CPF: 394.374.009-97 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdacir Teodoro Pinheiro em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência com a ação judicial nº 1018658-12.2024.8.11.0041.

A embargante alega contradição no julgado, pois as decisões proferidas pelo Juizado Especial e pela 10ª Vara Cível são contraditórias, haja vista que a decisão da 10ª Vara Cível não reconhece a existência de litispendência enquanto o acórdão proferido pela 3º Turma Recursal é em sentido contrário.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, com efeito infringente, para que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo Competente.

Contrarrazões apresentadas no id 276956888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1078657-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Valdacir Teodoro Pinheiro

Embargado(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer omissão ou vício que justifique o provimento dos presentes embargos.

Consta fundamentado no acórdão embargado:

“2. Compulsando os autos, verifico que a presente Reclamação tem conexão com os autos de nº 1018658-12.2024.8.11.0041, nos quais foi formulado pedido para o reconhecimento da fraude no empréstimo realizado em nome do autor, bem como para a declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. Observo, ainda, que o referido feito se encontra no Juizado de origem, pendente de sentença. Diante desse contexto, não há como julgar a negativação do nome da parte autora, uma vez que esta ação discute o mesmo débito que está sendo analisado na ação conexa. O julgamento da presente demanda depende diretamente da decisão a ser proferida no outro processo, razão pela qual o prosseguimento deste feito pode resultar em decisões conflitantes”.

A respeito da alegação de contradições entre as decisões proferidas pelo 3ª Turma Recursal e pela 10ª Vara Cível de Cuiabá, em consulta aos autos n. 1018658-12.2024.8.11.0041, verifico que a certidão de inexistência de conexão, continência e prevenção é de 08/05/2024, enquanto a presente ação foi ajuizada em 05/11/2024, de modo que não há como apontar n. 1018658-12.2024.8.11.0041 ainda se encontra pendente de julgamento, cuja decisão impacta diretamente no mérito da presente demanda.

Sendo assim, não há no acórdão o vício apontado pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025